Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742279-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. AGRAVADO: FUTURA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 245339358 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Futura Atacadista de Materiais de Construção Eireli, processo n. 0702548-23.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas de Declaração de Operações com cartão de crédito (DECRED) e Declaração de Informações sobre movimentação financeira (DIMOF) em razão da inutilidade prática da medida. Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 246381192 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 248860292 do processo de referência. Em razões recursais (Id 76833640), diz terem sido realizadas diversas diligências com vistas a localizar bens da parte executada, no entanto, as diligências retornaram sem sucesso. Conta ter requerido a realização de pesquisas InfoJud-DECRED e DIMOB a fim de localizar possíveis tentativas de fraude à execução. Assevera que as informações eventualmente obtidas com tais pesquisas podem ser relevantes para a satisfação do crédito executado. Frisa a necessidade da intervenção judicial para a obtenção de tais dados. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ex positis, apresentadas estas considerações, requer se digne sejam deferidas as seguintes providências, a saber: a-) A concessão do efeito ativo aos termos do r. pronunciamento jurisdicional recorrido, sem a oitiva da Agravada, para o fim de que seja deferida a realização das pesquisas INFOJUD-DECRED (Declarações de Cartões de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) em nome da AGRAVADA; e b-) quanto ao mérito, independentemente de eventual apresentação de contraminuta, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando-se os termos da r. decisão de fls. ID n. 245339358, consoante os fundamentos encimados. O despacho de Id 76855378 oportunizou à parte agravante o recolhimento do preparo em dobro. Preparo regular (Id 77003046). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. 1. Da pesquisa ao sistema DECRED O Novo Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 5o). O mesmo diploma institui que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem agir não apenas para a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, mas também para a satisfação do direito reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência que, ao compulsar os autos, mostram-se devidamente atendidos. Com efeito, compulsando o processo de referência, nota-se que, desde o início da atividade satisfativa com a propositura do cumprimento de sentença pela agravante em 9/4/2021, o i. juízo singular, a requerimento do agravante, deferiu pesquisas na expectativa de localização de bens dos agravados, por meio do sistema SisbaJud (Ids 159775657 e 236404776 do processo de referência), InfoJud (Id 163735375 do processo de referência) e RenaJud (Id 163460837 do processo de referência), as quais, contudo, restaram infrutíferas. Todas essas providências bem demonstram que o juízo de origem, efetivamente, ao determinar a adoção de todas as medidas que estavam a sua disposição, atuou em efetiva cooperação com a parte agravante/exequente para viabilizar a satisfação do crédito excutido. Contudo, nas diligências efetuadas, não foram encontrados bens suficientes para adimplir o crédito exequendo. Deflui desse cenário que a executada/agravada não dispõe de bens para assegurar o pagamento da dívida. O requerimento de envio de ofício para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o fito de ter acesso à DECRED relacionada à parte agravada/executada, é medida que se mostra inútil para encontrar bens passíveis de penhora. Com efeito, vale assinalar que a DECRED, que trata das movimentações referentes a cartões de crédito, indicam a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Quer isso dizer que, ainda que a executada/agravada tenha gastos com cartão de crédito, essa informação não se convola em ativo financeiro passível de penhora. Ademais, não demonstra origem da renda obtida para eventual pagamento de faturas vencidas, caso isso esteja ocorrendo com regularidade. Por esse motivo, o acesso à DECRED é também inútil para os fins ora pretendidos de encontrar bens penhoráveis. Vale registrar que o agravante, inobstante tenha indicado a obtenção de tais declarações como um meio para se aferir a real situação econômica da agravada, não especificou como, a partir desses dados, poderia obter informações sobre a existência de eventuais bens penhoráveis. Sobressai, assim, que o acesso às declarações à DECRED é inapta para o sucesso da execução. Nesse sentido, não reconheço a viabilidade jurídica na obtenção desses dados, pois não se admite que o Poder Judiciário possa deferir diligências que não se mostrem, em um juízo apriorístico, minimamente idôneas aos fins a que se destinam. E a essa razão se junta a necessidade de preservação da privacidade do executado, direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF). Não se ignora que tal direito pode ceder, como efetivamente cede, com a utilização, v.g., de certos sistemas judiciais, como o InfoJud ou SisbaJud, em que, ainda que de maneira restrita, é dado acesso a informações pessoais da parte. Mas a utilização desses sistemas, como dito, deve se mostrar adequada e indispensável, em um juízo de proporcionalidade, para o fim a que se destina. Sem verificação da utilidade e adequação da medida para a finalidade desejada, o emprego do meio, ao afastar um direito fundamental sem nenhuma utilidade, mostra-se desproporcional e, portanto, antijurídico. É a situação do caso vertente, em que, como explicitado, não se vislumbra a utilidade de acesso à DECRED. A propósito, nessa ordem de ideias caminha a jurisprudência desta e. 8a Turma Cível (Acórdão 2000977, 0705572-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025), tendo em vista que “Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional” (Acórdão 1955565, 0730725-22.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025). Nessa ordem de ideias, ainda que se tenha em conta o princípio da cooperação e da efetividade, compreendo que eles não podem ser diretrizes que levem à perenização dos processos em casos como o presente, em que o meio processual vem se demonstrando insuficiente para atingir o objetivo de assegurar a satisfação do direito da exequente. Reconhecida, por conseguinte, a inviabilidade da consulta à DECRED no intuito de obter informações sobre eventuais bens passíveis de penhora em nome da parte agravada, medida que, como visto, ante as circunstâncias do caso concreto revela-se inservível à finalidade do feito executivo, deve a medida liminar ser indeferida nesse ponto. 2. Da pesquisa pelo sistema DIMOB Por outro lado, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento da pesquisa no sistema DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias. Sobre o tema, destaco que a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias encontra-se atualmente disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1115, de 30/12/2010, que estabelece: Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas: I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim; II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; III - que realizarem sublocação de imóveis; IV - que se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios. Cuida-se destarte, de declaração de apresentação obrigatória para todas as pessoas jurídicas que atuam no mercado imobiliário, cuja consulta possibilitará o acesso a informações mais amplas do que as disponibilizadas pelos mecanismos tradicionais e pela DOI, alcançando, por exemplo, a existência de eventuais contratos de locação em nome da autora e que não necessariamente encontram-se registrados em Cartório, de modo a contribuir para sua localização e, consequentemente, o prosseguimento dos atos executivos em face de bens suficientes à satisfação do débito. Lembro, nesse ponto, ser possível a penhora de bens móveis que guarnecem a resistência da parte devedora, desde que tenham elevado valor ou superem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, consoante se extrai da parte final do art. 833, II, do CPC, o que pressupõe, por óbvio, que sejam antes localizados. Todavia, como já explicitado, já foram realizadas, recentemente, diversas diligências, sem sucesso, para localizar a devedora e seus bens. Desse modo, considero, nesta análise preambular, plenamente justificável o deferimento do pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações da DIMOB, que oferece um vasto banco de dados sobre transações imobiliárias, fornecendo informações detalhadas sobre proprietários, imóveis, valores e datas das operações, o que facilita, além da localização da devedora, a identificação de bens passíveis de penhora. De sorte, ao se cruzar as informações do sistema com os dados do processo executivo, é possível localizar novos endereços e bens da devedora, atualizando o cadastro e agilizando a execução. A utilidade da medida em casos semelhantes é corroborada, inclusive, por esta e. 8a Turma Cível (Acórdão 1905806, 0701412-79.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024). Por todo o exposto, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de que seja realizada a consulta à DIMOB. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para autorizar a realização de pesquisa no sistema DIMOB. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora